Tribunal: TJES
Processo: 0000544-33.2019.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000544-33.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
RECORRIDO: VANILDA SCHULZ DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 0000544-33.2019.8.08.0063

ORIGEM:
Juízo de Laranja da Terra - Vara Única

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RECORRIDO:
VANILDA SCHULZ DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). De início, há que se destacar que a sentença proferida nestes autos converteu o rito ordinário em procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo sido recebido o recurso de apelação interposto pelo Recorrente como Recurso Inominado pelo Juízo de origem, em observância ao princípio da fungibilidade.

(2). Contudo, da análise dos autos, verifico que o Recorrente foi intimado da sentença em 07/11/2023, com registro de leitura automática em 17/11/2023, tendo apresentado o seu recurso apenas em 01/02/2024. Considerando que o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias úteis (art. 42 e 12-A da Lei nº 9.099/95 c/c art. 7º da Lei nº 12.153/2009), evidente que transcorrido

o prazo recursal (que se encerrou em 01/12/2023) ao tempo do protocolo realizado pelo Recorrente.

(3). Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
, diante da sua manifesta intempestividade.

(4).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)